Tribunal: TJES
Processo: 5006435-22.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006435-22.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: NEUZA ANTONIA FARONI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LIMITE DE MARGEM CONSIGNÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por aposentada, limitou os descontos em sua folha de pagamento e conta-corrente ao patamar de 35% de sua renda mensal, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar analogicamente o limite legal de 35% da margem consignável aos contratos de empréstimo bancário com cláusula de desconto em conta-corrente; (ii) estabelecer se há ilicitude nos descontos que justifique a restituição de valores e o pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.863.973/SP), fixa a tese de que os descontos em conta-corrente de parcelas de empréstimos bancários comuns, desde que autorizados pelo mutuário, são lícitos e não se submetem à limitação prevista na Lei nº 10.820/2003, que se aplica exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento.

4. A limitação da margem consignável visa proteger o consumidor apenas na hipótese de desconto direto na folha, em razão da ausência de controle sobre sua remuneração nesse modelo; já o desconto em conta-corrente depende de autorização revogável do correntista, o que garante liberdade e controle sobre a disposição de sua renda.

5. O valor do desconto impugnado (R$ 347,23), decorrente de empréstimo com débito em conta-corrente, encontra respaldo contratual válido, não configurando qualquer ilegalidade ou abusividade, nem comprometimento do mínimo existencial, sendo resultado da execução de cláusulas livremente pactuadas.

6. A alegação de comprometimento da subsistência da autora não se sustenta, pois os descontos realizados dizem respeito à soma de parcelas vencidas de empréstimos válidos, cuja cobrança legítima foi retomada após a revogação de liminar anterior.

7. Inexiste nos autos conduta ilícita da instituição financeira que enseje a restituição de valores ou o pagamento de indenização por danos morais, não havendo falha na prestação do serviço nem afronta à dignidade da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É lícito o desconto em conta-corrente de parcelas de empréstimo bancário comum previamente autorizado pelo consumidor, independentemente da aplicação do limite de 35% previsto para empréstimos consignados em folha de pagamento.

2. A limitação da margem consignável não se aplica, por analogia, aos contratos com cláusula de débito em conta-corrente.

3. A cobrança de valores por meio de desconto autorizado em conta-corrente não configura, por si só, ato ilícito ou lesão a direito da personalidade que justifique indenização por danos morais ou restituição de valores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º; Lei nº 14.181/2021; CDC, arts. 4º, 6º e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º; Resolução BACEN nº 4.790/2020, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 13.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.923.537/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.11.2021, DJe 15.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
NEUZA ANTONIA FARONI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para limitar os descontos realizados em folha de pagamento e conta-corrente da requerente que ultrapassem 35% (trinta e cinco por cento) da sua renda; condenar a requerida à restituição simples dos valores descontados a maior, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE desde cada desconto e juros de mora a contar da citação; e condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência da taxa Selic a partir da citação.

Em suas razões recursais, a requerida/apelante alega, em síntese, que:(I) a sentença desconsiderou a regularidade dos contratos firmados com a parte requerente/apelada, especialmente os débitos realizados por autorização em conta-corrente, os quais não se submetem à limitação legal de 30% da margem consignável; (II) a requerente/apelada firmou os contratos de forma livre e consciente, não havendo vícios que justifiquem a revisão contratual, devendo prevalecer o princípio
pacta sunt servanda
; (III) não se configurou situação de superendividamento, pois os contratos foram regularmente pactuados e não houve comprometimento do mínimo existencial da consumidora; (IV) não houve nenhuma falha na prestação de serviços que ensejasse a restituição dos valores descontados, razão pela qual o pedido de indenização por danos materiais deve ser julgado improcedente;
(V) a condenação ao pagamento de danos morais é indevida, por não ter sido demonstrado qualquer abalo à honra ou dignidade da requerente/apelada; subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, nas quais, a apelada destaca que os descontos mensais ultrapassam 90% dos seus proventos, comprometendo sua subsistência, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

Primeiramente, registra-se que a apelada ingressou em juízo, em 22/08/2024, narrando que foi vítima de um golpe perpetrado por terceiro, que abusando de sua confiança, de posse de seu dispositivo eletrônico e senhas, realizou vários empréstimos consignados em seu nome, comprometendo quase a integralidade de sua aposentadoria, o que foi objeto de discussão no processo nº 5003439-85.2023.8.08.0047, no qual, por sentença, foi reconhecida a sua culpa exclusiva, possibilitando os descontos que antes haviam sido suspensos por liminar, correspondentes a R$ 685,59 (seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) diretamente da fonte pagadora e R$ 1.789,28 (um mil e setecentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos) de sua conta-corrente.

Segundo a apelada, o desconto da quantia total de R$ 2.474,87 (dois mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) equivale a mais de 90% (noventa por cento) dos seus ganhos autorais mensais, o que torna inviável a sua manutenção digna, pontuando que no mês do ajuizamento da demanda percebeu a quantia de R$ 179,84 (cento e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Nesse contexto, sustentou a ilegalidade da cobrança de empréstimos superiores ao limite de 35% previsto na Lei nº 13.172/2015 (que alterou a Lei nº 10.820/2003), que no caso específico seria de R$ 948,08 (novecentos e quarenta e oito reais e oito centavos), pugnando pela repetição do indébito em dobro do valor deduzido a maior e indenização por danos morais.

A tutela provisória de urgência foi deferida pelo julgador de origem que identificou que a instituição financeira realiza o desconto em folha de pagamento de valor correspondente a 22% (vinte e dois por cento) da renda bruta auferida pela consumidora, e que

tão logo realizado o depósito em conta de sua renda salarial são promovidos novos descontos que atingem quase a totalidade do valor destinado à sua subsistência.

Diante disso, foi estabelecida a limitação de 35%, admitindo o desconto em conta bancária limitado ao valor de R$ 358,46 (trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos) para assegurar a subsistência da requerente (evento 12626376).

Em contestação, a parte requerida defendeu a inaplicabilidade da margem consignável aos débitos em conta, com destaque do tema repetitivo nº 1085, assinalando que: 1) os descontos de empréstimos consignados observaram a margem estabelecida pelo art. 1º, §1º, da Lei nº 10.820/2003; 2) a Lei nº 14.181/2021 define o superendividamento como sendo a impossibilidade de alguém pagas as dívidas sem comprometer sua subsistência e estabelecer medidas para preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão do empréstimo; 3) o art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 fixa como mínimo existencial 25% do salário mínimo; 4) a consumidora não buscou renegociação nas vias administrativas; 5) não pode ser compelida a renegociar dívidas em juízo; 6) a contratação foi legítima, assim como os descontos.

O Juízo
a quo
, na sentença, fundamentou que:

(...) a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, e em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público.

(...).

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, fixou tese repetitiva no sentido de que:
“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

No julgamento do REsp 1863973 / SP ficou assentado que (grifei):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em
definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado)
.

2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que
o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos
.

2.1
Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada
.

2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira.

2.3
É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder.
Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.

3. Diversamente,
nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes
, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito.

3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.

3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.

3.3 Ressai de todo evidenciado, assim,
que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente
.

4.
Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles
. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

5.
Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção
.

6.
A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário
.

6.1
Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento
.

6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral.

6.3
A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8. Tese Repetitiva:
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.

(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

Veja-se que prevaleceu no STJ o entendimento segundo o qual
"por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente"
(AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 13/2/2020; AgInt no AREsp n. 1.923.537/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 15/12/2021).

Além de não admitida a interpretação analógica da Lei nº 10.820/2003, também foi pontuado no citado precedente repetitivo que a Lei nº 14.181/2021 não fez
“nenhuma alusão ao desconto em conta-corrente, em empréstimos bancários comuns”,
estabelecendo,
“no que tocante à preservação do mínimo existencial do consumidor/mutuário, o tratamento concreto do superendividamento, com a repactuação de dívidas (que englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), por intermédio de conciliação entre o superendividado e seus credores, ou caso infrutífera, com o procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (de modo a assegurar, no mínimo, o valor principal da dívida, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com o pagamento da primeira parcela em no máximo 180 dias e a quitação em até 5 anos – ut art. 104-B, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei n. 14.181/2021”

O STJ deixou claro que a limitação pretendida não é
“instrumento idôneo à combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial”.

No caso concreto, a requerente/apelada contratou dois empréstimos consignados, que juntos não ultrapassaram o limite legal, cujas parcelas são descontadas em folha de pagamento (evento 12626361).

Além disso, foi firmado um contrato de empréstimo comum, com desconto em conta-corrente, com prestação de R$ 347,23 (trezentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos), a ser pago em 72 parcelas mensais (evento 12626379).

O referido valor não encontra limitação na lei e sequer se aproxima com aqueles informados na inicial, que, na verdade, correspondem à soma das parcelas vencidas do empréstimo, que haviam sido suspensas por decisão judicial, e, após ficar sem efeito a liminar proferida, a instituição financeira lançou os respectivos descontos, com os encargos da mora, sobre o numerário constante em conta, conforme se pode extrair nos extratos dos eventos 12626362 e 12626372.

A instituição financeira assim procedeu diante da obrigação contratual assumida pelo consumidor, o qual não está impedido de revogar a autorização de débito em conta, submetendo-se às consequências decorrentes, como majoração dos juros inicialmente ajustados (cf. art. 14 Resolução BACEN nº 4.790/2020, mencionada no voto condutor do precedente repetitivo), ou mesmo buscar a repactuação do débito, nos moldes da já mencionada Lei nº 14.181/2021.

Fato, contudo, é que não há nenhuma ilegalidade nos descontos promovidos pela instituição financeira, devendo ser rejeitado o pedido de limitação dos descontos e, por conseguinte, de dano material ou moral.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença objurgada, e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando a requerente/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual mínimo legal sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.